Tribunal: TJES
Processo: 0001513-80.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001513-80.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOELINA ROSALINA ELOY

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 6782165) interposto por
MANOELINA ROSALINA ELOY
em face da r. sentença (ID 6782163), prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da presente ação, ajuizada pela apelante

em face da
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis reais), a título de compensação material, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Todavia, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda quanto ao pedido de indenização por danos morais. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, em 10% (dez por cento) dos valores da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

no ID 6782169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 6782165) interposto por
MANOELINA ROSALINA ELOY
em face da r. sentença (ID 6782163), prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da presente ação, ajuizada pela apelante

em face da
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis reais), a título de compensação material, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Todavia, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda quanto ao pedido de indenização por danos morais. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, em 10% (dez por cento) dos valores das condenações, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

A autora alegou, em síntese, que recebe pensão por morte, com inscrição no INSS sob o número do benefício 499056191, cujo valor bruto corresponde a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) mensais. Afirma possuir empréstimos consignados, com parcelas sendo descontadas diretamente e mensalmente em seu benefício previdenciário.

Salientou que o valor líquido recebido do seu benefício corresponde à importância de R$ 683,00 (seiscentos e oitenta e três reais), até o mês 07/2019.

Segundo aduziu, a partir do mês 04/2019, passou a ser descontado do seu benefício previdenciário o valor de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos) referente à Contribuição ABAMSP (Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos), que permaneceu até o mês de 07/2019.

Porém, a parte alegou que não assinou nenhum contrato que pudessem ensejar os descontos no benefício previdenciário, não existindo manifestação de vontade para a concretização do suposto “contrato”.

Seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados,
MANOELINA ROSALINA ELOY
interpôs apelo argumentando, em síntese, fazer jus à indenização por danos morais, haja vista o ato ilícito praticado ter ocasionado desconto indevido em proventos de sua aposentadoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo provimento do apelo.

Inicialmente, registro que, em relação ao pedido inicial de declaração da inexigibilidade e inexistência do contrato, tal pleito restou prejudicado em primeiro grau, visto que a própria requerida (ora apelada) informou, em sede de contestação (fls. 40/45), o cancelamento do referido contrato.

Cinge-se a controvérsia unicamente ao cabimento da indenização extrapatrimonial na espécie.

No caso em tela, conforme observado pelo Juízo de piso, o documento de fl. 115, juntado pelo INSS, revela que foi realizada a devolução em folha de pagamento do valor de R$ 59,88 (cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), em favor da autora/apelante, referente a três parcelas do valor efetivamente descontado de seu benefício.

Vê-se, portanto, que a condenação relativa ao valor restante devido à parte autora consistiu em uma parcela no valor de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis reais), ponto sobre o qual a parte demandada não apelou.

Quanto aos danos morais, embora seja diminuto o valor discutido nos autos a título de danos materiais, isso, por si só, não impede a condenação da requerida à verba extrapatrimonial.

Em caso semelhante ao presente, inclusive, envolvendo a mesma
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
e a mesma cobrança de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos) durante alguns meses, esta Egrégia Corte de Justiça entendeu pela caracterização dos danos morais, em razão de o desconto indevido ter ocorrido em benefício previdenciário de parte hipossuficiente economicamente.

Confira-se o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

1. Os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.

[...]

4. Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível, 5001399-95.2021.8.08.0049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Cito, ainda, julgado em caso semelhante ao presente, rejeitando a tese de mero aborrecimento cotidiano quando o desconto indevido decorre de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. -
Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento. 2. - Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

(TJES; AC 0001542-33.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 04/01/2022)

Assim sendo, reputo devida a indenização por danos morais na espécie, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o baixo valor dos descontos realizados.

Por fim, de ofício, observo equívoco na sentença objurgada quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, quando o montante condenatório se limitava à quantia de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis reais), a título de compensação material.

Entretanto, mesmo após o provimento do recurso, com o arbitramento de indenização por danos morais, permanece irrisório o proveito econômico da parte para fins de honorários advocatícios em 10% sobre aquele montante, atraindo a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, pelo qual “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), a Corte da Cidadania fixou reconheceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

Desse modo, por apreciação equitativa, levando em conta sobretudo a baixa complexidade da causa, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários sucumbenciais.

Assim sendo,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MANOELINA ROSALINA ELOY
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a requerida
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
ao pagamento de indenização de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da autora.

Outrossim, a indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Finalmente, por apreciação equitativa, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários sucumbenciais a serem pagos pela parte sucumbente ao patrono da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. HORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

1.
Quanto aos danos morais, embora seja diminuto o valor discutido nos autos a título de danos materiais, isso, por si só, não impede a condenação da requerida à verba extrapatrimonial. Em caso semelhante ao presente, inclusive, envolvendo a mesma ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO e a mesma cobrança de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos) durante alguns meses, esta Egrégia Corte de Justiça entendeu pela caracterização dos danos morais, em razão de o desconto indevido ter ocorrido em benefício previdenciário de parte hipossuficiente economicamente.

2.
Não configura mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, caracterizando danos morais.

3.
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), a Corte da Cidadania fixou reconheceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.